Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir a impugnação do DF a respeito dos cálculos judiciais relativos a RAIMUNDA CÍCERA MOURA DE SOUSA e PRAXEDES ALVES DE MOURA (ID: 21942525), diga o SINDIRETA sobre a nova impugnação do DF agora sobre os cálculos dos servidores PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSÉ DOS SANTOS (ID: 24226553). Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador